Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-69.2024.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-69.2024.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TULIO BRANDAO DA SILVA CERQUEIRA, CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira embargante com fundamento no princípio da causalidade. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão teria incorrido em incompatibilidades internas e deixado de se pronunciar sobre pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado efetivamente contém omissão ou contradição nos moldes do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar a oposição de embargos declaratórios, ou se a parte embargante busca apenas o reexame da matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. A contradição sanável por embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre estes e a parte dispositiva. O acórdão embargado apresenta coerência interna e fundamentação articulada, evidenciando que a conclusão decorre logicamente da ratio decidendi.
4. A alegada omissão também não se configura, pois o voto apreciou de forma expressa os critérios de sucumbência, a aplicação do art. 86 do CPC, o princípio da causalidade, a relevância do pedido de obrigação de não fazer e o alcance do prequestionamento. O fato de o órgão julgador não acolher a tese defendida pela parte não caracteriza omissão.
5. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito, servindo apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam que o inconformismo da parte não autoriza o manejo desse recurso horizontal.
6. Para fins de prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“1. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, não configurada quando inexistente incompatibilidade entre fundamentos e dispositivo. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da causa, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte. 3. Os embargos declaratórios não são meio idôneo para rediscussão do mérito.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000866-69.2024.8.05.0209
, em que figura como embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, e, como parte embargada,
DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça